Tribunal: STF
Processo: Rcl 63448
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Pinhal do São Bento contra acórdão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Processo nº 0001311-97.2021.8.16.0186, mediante a qual se teria violado a eficácia da Súmula Vinculante nº 4. 



    O reclamante narra que foi condenado a pagar adicional de insalubridade em desconformidade com o apontado paradigma, haja vista que o ato reclamado



    “incorreu em usurpação de competência ao substituir o indexador do adicional de insalubridade, pois, mesmo que se reconheça a inconstitucionalidade do dispositivo (art. 137 da Lei Municipal 018/1993) é de se aguardar a alteração do mesmo através do devido processo legislativo.”.



    Afirma, ainda, que 



    “[a] administração pública está adstrita ao princípio da legalidade, (art. 37, caput, CF), sendo na hipótese do adicional de insalubridade, competência legislativa Municipal a edição de lei instituidora e regulamentadora da aludida gratificação. Além do mais, a modificação da legislação para o fim de alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade também compete apenas ao poder legislativo municipal.



    18. Nesse sentido, o poder Judiciário adentraria matéria que não é de sua competência, em ofensa ao princípio da separação dos poderes, haja vista que sua atribuição constitucional é exatamente fazer cumprir a lei e garantir o acesso à jurisdição.”.



    Requer que seja deferido o pedido liminar a fim de suspender o trâmite do Processo nº 0001311-97.2021.8.16.0186.



    No mérito, pede que “seja cassada a decisão impugnada, determinando-se a prolação de nova decisão, em observância à Súmula Vinculante nº 4”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que a reclamação constitucional tem objeto estrito, voltado à correção de eventual usurpação da competência desta Suprema Corte ou desrespeito à eficácia de decisão do STF ou súmula com efeito vinculante (art. 102, I, l e art. 103-A, § 3º, ambos da CF/88).



    Exige-se, para conhecimento da reclamação constitucional por alegado desrespeito à eficácia de seus julgados ou de enunciado com caráter vinculante, estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma invocado, não sendo legítimo o uso da reclamação constitucional como “sucedâneo [...] de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016). 



    Eis o teor da Súmula Vinculante nº 4:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.” (grifos nossos)



    Do enunciado, são extraídas duas normas de interpretação constitucional consentâneas à solução adotada nos autos do RE nº 565.714 (vinculado ao Tema nº 725 da repercussão geral), a saber: i) a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo de vantagem devida a servidor público ou empregado e ii) a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo.



    No julgamento do RE nº 565.714, diante da inexistência de lei anterior que pudesse ser aplicada ao caso e assentando-se a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, entendeu-se pela preservação da eficácia de prescrição legal inconstitucional (que institui o salário mínimo como base de cálculo de vantagem), com fundamento no postulado da irredutibilidade de vencimentos.



    Cito, por oportuno, trecho extraído do julgamento do RE 565.714, de relatoria da Min. Cármen Lúcia:



    “13. Tenho que haverá de ser declarada a não-recepção do § 1º e da expressão ‘salário mínimo’ contida no caput do art. 3º da Lei Complementar paulista 432/1985. Não persistindo parâmetro constitucional para a fixação de nova base de cálculo para o adicional de insalubridade, e tendo a legislação garantido aos ora Recorrentes tal direito, que não lhes pode ser suprimido, a solução ortodoxa que poderia, inicialmente, ser aventada para aplicação ao presente caso o seria a determinação de retorno dos autos à origem para que lá fosse examinada a legislação infraconstitucional.



    Todavia, o Tribunal a quo já concluiu não haver parâmetro infraconstitucional a ser aplicado ao caso ao afirmar que ‘preceituando a lei que a vantagem incida sobre o salário mínimo, não poderia o Judiciário estabelecer nova base de cálculo para o adicional de insalubridade eis que não pode legislar já que tal competência é privativa do Poder Executivo, sob pena de desrespeitar os artigos 37, caput, e 5º, II, da Constituição Federal’.



    14. De outra parte, não é juridicamente possível, diante do reconhecimento da não recepção da norma paulista, manter o cálculo do adicional de insalubridade com base no salário-mínimo. 



    Também não me parece juridicamente plausível estabelecer que a base de cálculo do adicional de insalubridade será a remuneração ou o vencimento, sob pena de estarmos a atuar como legislador positivo. Nessa última hipótese haveria ainda a circunstância de que alguns dos Recorrentes têm remuneração inferior a dois salários-mínimos, ou seja, se adotarmos como base de cálculo a remuneração ou o vencimento será imposto uma condição pior do que a do acórdão recorrido.



    Pior do que as duas hipóteses acima seria concluir que os policiais militares não têm direito ao adicional de insalubridade, por ausência de base de cálculo, uma vez que há lei a lhes assegurar tal parcela remuneratória e que a sua só previsão não agride à Constituição. Ao contrário, atende-a. A desconformidade restringe-se ao critério indexador fixado e que a vinculou ao salário mínimo.



    15. Tenho, pois, que em face dos princípios constitucionais e do regime jurídico a prevalecer para os Recorrentes a solução jurídica possível no caso – e sempre tendo em vista que o Estado de São Paulo, mesmo após quase vinte anos de vigência do art. 7º, inc. IV, da Constituição da República, manteve na legislação o salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, a base de cálculo do adicional de insalubridade a ser pago aos Recorrentes – haverá de ser o equivalente ao total do valor de dois salários-mínimos segundo o valor vigente na data do trânsito em julgado deste recurso extraordinário, atualizado-o na forma da legislação estabelecida para a categoria, até que seja editada lei fixando nova base de cálculo, respeitada a garantia constitucional da irredutibilidade da remuneração.



    16. Pelo exposto, encaminho votação no sentido de negar provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, assentando, entretanto, a não-recepção pelo art. 7º, inciso IV, da Constituição da República, do art. 3º da Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo, uma vez que este Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que qualquer vinculação ou indexação de valores de vencimentos ao salário mínimo é constitucionalmente inválido” (DJe 7/11/08).



    A sentença proferida pelo juízo singular foi assim fundamentada:



    “Como se vê, inicialmente, o art. 137 da Lei Municipal n.º 018/93 (que dispõe Sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município), tem a seguinte redação: 



    Artigo 137º - O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos, assegura a percepção de gratificação respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do salário mínimo, segundo se classifiquem os graus máximo, médio e mínimo. 



    Não há, portanto, dúvida de que o Município de Pinhal de São Bento adota como base de cálculo o salário mínimo nacional para pagamento do adicional de insalubridade, situação que evidentemente viola a súmula vinculante 04 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: 



    Súmula Vinculante 4: Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.



    (...)



    Ante o reconhecimento da inconstitucionalidade, verifica-se lacuna legislativa quanto à base de cálculo a ser aplicada, uma vez que inexistente qualquer outra lei anterior tratando sobre tema.



    Não obstante, a lacuna legislativa não pode ser obstáculo ao direito da parte autora. Isso porque o adicional de insalubridade é direito constitucionalmente garantido, e, havendo previsão de seu pagamento na legislação municipal, o direito do servidor não pode ser negado com base em omissão legislativa quanto à base de cálculo aplicável. 



    Em casos similares, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná tem fixado o vencimento básico do servidor como base de cálculo para pagamento do adicional de insalubridade. Vejamos:



    (...)



    Nessa senda, sendo declarada a inconstitucionalidade da norma Municipal e, não havendo norma anterior que disciplina o pagamento do adicional de insalubridade, mostra-se necessária a fixação do vencimento básico do servidor como base de cálculo. 



    Portanto, procede o pedido de condenação do município de Pinhal de São Bento ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade a ser calculado sobre o vencimento básico do cargo efetivo da parte autora, respeitada a prescrição quinquenal.” (e-doc. 4, p. 128-132 - grifei).



    Interposto recurso inominado, a decisão foi mantida, estando o acórdão assim ementado: 



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSURGÊNCIA RECURSAL MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE PINHAL DE SÃO BENTO /PR. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VENCIMENTO BÁSICO DO SERVIDOR. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 137 DA LEI MUNICIPAL N.º 018/93. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO. APLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. º 04 DO STF. FIXAÇÃO DO VENCIMENTO EFETIVO DO CARGO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM A DECISÃO CONTRÁRIA AOS SEUS INTERESSES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (e-doc. 4, p. 248).



    Na espécie, ao afastar a lei municipal que vincula o valor do adicional de insalubridade ao salário mínimo substituindo-o, por decisão judicial, pelos vencimentos básicos do servidor municipal, a autoridade reclamada descumpriu a parte final do que assentado na Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal. 



    Reafirmo, portanto, que o Supremo Tribunal Federal assentou ser inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, mas determinou que o critério legal não pode ser substituído por decisão judicial, o que ocorreu na espécie. Vide precedentes:



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADA TRANSGRESSÃO AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE Nº 04/STF – DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DE SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (SALÁRIO MÍNIMO PARA VENCIMENTO BÁSICO) – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE” (Rcl n. 41.284, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.10.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 4. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 38.128-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.3.2020). 



    Nesse mesmo sentido, em caso análogo, confira-se a decisão monocrática proferida na Rcl nº 56.333/PR, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/23.



    Não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.  



       No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.  



        Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em observância ao que decidido na parte final da Súmula Vinculante n° 4.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente